Tribunal: TJDFT
Processo: 0029704-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029704-30.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA. RECORRIDOS: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, ARLENE BORGES DA SILVA, EDUARDO BORGES REIS, MARNEZ PENTEADO GREGOLIN, MILTON DOS REIS, FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VIU PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - ME, ICONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES APONTADAS INERENTES A FUNDAMENTOS EXPOSTOS NAS RAZÕES DO APELO PELA PARTE E NÃO ESMIUÇADOS NO VOTO. OBSERVÂNCIA DA REAL INTENÇÃO DECLARADA PELAS PARTES. INEXISTENTE VANTAGEM DESPROPORCIONAL AO PATRONO EM DETRIMENTO DA PARTE. NÃO CONFIGURADA MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA ESCORREITA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR OMISSÕES E ACRESCER FUNDAMENTOS AO V. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil. Embargos de Declaração acolhidos em parte para sanar as omissões apontadas concernentes aos fundamentos expostos nas razões do apelo e não esmiuçados no voto. A declaração de vontade é atendida quando se determina a entrega à patrona do percentual contratado pelas partes, a ser apurado em liquidação de sentença para verificação do preço dos lotes que foram devolvidos ao patrimônio da cliente. Inexistente a demonstração do dolo processual, incabível a condenação em litigância de má-fé. Honorários sucumbenciais arbitrados de forma escorreita. Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar as omissões apontadas e acrescer no v. acórdão os fundamentos aqui expendidos que analisaram cada argumento da embargante apostos nas razões do apelo. Mantido, quanto ao mais, o v. acórdão que manteve a r. sentença. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 112 do Código Civil, argumentando que a parte recorrida, em sua petição inicial, formulou pedido para que a obrigação fosse cumprida mediante a entrega de imóveis livres e desimpedidos de qualquer ônus, não havendo razão para que a pretensão seja, de imediato, convertida em pecúnia. Afirma que faz jus aos honorários advocatícios à proporção de 10% (dez por cento) sobre o êxito obtido na demanda que deu origem ao crédito da parte recorrida consistente no “retorno” à propriedade da recorrente de 500 (quinhentos) lotes; c) artigo 86, parágrafo único, do CPC, defendendo a ocorrência de sucumbência mínima da recorrente na presente demanda, pois cingiu-se, tão somente, quanto à forma de cumprimento da obrigação e não quanto ao valor da condenação propriamente dito; d) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a não condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé; e) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LUCIANA CRISTINA DE SOUZA, OAB/DF 29.691 (ID 25158697). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa artigo 112 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A real intenção, aposta na declaração de vontade do ajuste, no sentido de que a patrona perceba dez por cento do proveito econômico angariado pela cliente com a demanda é atendida ao ser determinada a liquidação do julgado para apuração dos valores dos lotes. Assim, verifica-se que as partes, tendo ajustado a entrega de dez por cento do proveito econômico à advogada que patrocinou a causa e havendo notícia nos autos de terrenos negociados pela parte vencedora na demanda, verifica-se a possibilidade de ser realizado o pagamento da verba honorária contratada nos moldes determinados no julgado” (ID 21367987), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 80, 81 e 86, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não restou caracterizado nos autos que a embargada teria agido com dolo processual, ou seja, não há evidências da parte ter criado embaraços ou artimanhas com o fim de alterar a verdade dos fatos, havendo tão somente a intenção de perceber a remuneração pelo trabalho realizado por longos anos até atingir o êxito no acolhimento do pedido de sua cliente (...) No tocante à verba sucumbencial, verifica-se ter sido distribuída na proporção do acolhimento dos pedidos, sendo que a autora teve acolhida sua pretensão de recebimento dos honorários contratuais ajustados e a parte ré, ora embargante, teve acolhido o pedido reconvencional consubstanciado na devolução do imóvel dado em cessão e da importância paga em razão do acordo firmado anteriormente e que não chegou a ser finalizado pelos litigantes, originando a demanda em curso para pagamento da verba honorária” (ID 21367987). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, o apelo não reúne condições de transitar em relação ao indicado vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível de acordo com o enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025